Tribunal: TJDFT
Processo: 0745506-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA DEVEDORA. AUTORIZAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. INEFICÁCIA DO MEIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de autorização para a agravante expedir ofícios às concessionárias de serviços públicos, a fim de localizar bens da devedora, e manteve a execução suspensa por ausência de bens penhoráveis e repetição de pedido já rejeitado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível autorizar que a própria exequente, mediante ofícios, busque informações junto às concessionárias de serviços públicos para localização de bens da devedora; e (ii) estabelecer se a agravante exauriu os meios disponíveis para satisfazer o crédito executado antes de demandar tal autorização judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 6o do CPC prevê o princípio da cooperação, mas tal cooperação exige equilíbrio, não podendo transferir ao Judiciário ou terceiros a responsabilidade por diligências que competem à parte interessada.
4. O princípio da eficiência processual requer que o credor utilize os meios razoáveis para localização de bens do devedor antes de requerer medidas mais onerosas ou excepcionais.
5. A autorização para expedição de ofícios por particulares não encontra respaldo legal e pode resultar em exposição indevida de dados de terceiros, afrontando a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
6. A agravante não demonstrou o esgotamento dos meios à sua disposição, como consulta na modalidade reiterada ao SISBAJUD, uso do sistema ERIDF para busca de imóveis, ou outras diligências próprias e efetivas, preferindo depender de medidas previamente rejeitadas pelo juízo.
7. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a expedição de ofícios às concessionárias públicas não constitui meio eficaz para localização de bens, devendo ser reservado para situações de excepcionalidade, após esgotados outros recursos disponíveis à parte credora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A expedição de ofícios por particulares para localização de bens do devedor não é admitida sem o esgotamento prévio dos meios próprios à disposição da parte exequente.
2. O princípio da cooperação processual não pode ser utilizado para transferir ao Judiciário ou aos terceiros diligências que competem ao credor, especialmente quando não demonstrado esforço razoável para localizar bens.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1438017, 0713846-08.2022.8.07.0000, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, julgado em 13/07/2022; TJDFT, Acórdão 1853044, 0702865-46.2024.8.07.0000, Rel. ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, julgado em 25/04/2024. F